Tribunal: STF
Processo: ARE 1446218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.        



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 22) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 9):        



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DO TCE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 2. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS ADMINISTRATIVA E CÍVEL. TRAMITAÇÃO DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS QUE NÃO IMPEDEM A EXECUÇÃO DE JULGADO DO TCE/PR. DECISÃO MANTIDA.”



    Oposto Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 13).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 12), a parte recorrente alega violação ao entendimento firmado pela Corte Constitucional quando do julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899).



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 18) e contraminuta (e-doc n° 25 e 55).   



    O 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o apelo extremo devido a incidência das Súmulas n° 284 e 279/STF. 



    Determinando a devolução dos autos para juízo de retratação entre a decisão proferida no Tema 899 e o acórdão recorrido, a 4ª Câmara Cível do Tribunal Justiça do Estado do Paraná decidiu no sentido de não exercer o juízo de retratação e, consequentemente, manter os acórdãos proferidos nos embargos de declaração e no agravo de instrumento, no tocante à prescrição. O acórdão ficou assim emendado (e-doc n° 38): 



    ‘’JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DO TCE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.’’



    Efetuado novo exame de admissibilidade, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso, dada a aplicação ao caso do Tema 899/STF e inadmitiu, no mais, devido à incidência da Súmula n° 279/STF (e-doc n° 40). 



    Ante essa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário (e-doc n° 43) e agravo interno (e-doc n° 45), o qual não foi provido (e-doc n° 45).



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que, para o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal exige-se a indicação de dispositivos constitucionais supostamente contrariados pelo acórdão recorrido, os quais não foram indicados pela recorrente.



    Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC Nº 40/2003. APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 648. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI nº 693.947/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/3/15).



    Outrossim, no tocante à aplicação da tese fixada no Tema nº 899 da Repercussão Geral ao caso dos presentes autos, extraio os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido do juízo de retratação negativo (e-doc n° 38):



    ‘’(...)



    Assim, ficou decidido que a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em decisão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei de Execução Fiscal. 



    Ocorre que, na hipótese em apreço, deve ser mantida incólume a decisão exarada nos Embargos de Declaração e no Agravo de Instrumento no sentido de inexistência de prescrição intercorrente e executória. 



    Isso, porque a decisão não contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 899, tendo em vista que concluiu que ‘não há que se falar em prescrição intercorrente nos autos administrativos, uma vez que inexistentes provas nesse sentido’, bem como não configurada a prescrição executória pelo fato de não ter sido provada desídia pela Municipalidade.



     Como ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça[12]: ‘Tem-se, pois, que a Corte não averbou a imprescritibilidade da pretensão, mas somente que a prejudicial não restou caracterizada, notadamente porque a decisão do Tribunal de Contas transitou em julgado, em 13 de maio de 2020, e a presente execução fiscal foi ajuizada em 1º de fevereiro de 2021. 3. Nestas condições, ausente divergência frente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 899) (...)’ 



    Portanto, voto no sentido de não exercer o juízo de retratação e, consequentemente, manter os acórdãos proferidos nos embargos de declaração e no agravo de instrumento, no tocante à prescrição.



    (...)’’



     



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do mencionado Tema nº 899 da Repercussão Geral. 



    Assim, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo quanto à configuração ou não da prescrição, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face da UNIÃO e da FUNASA, visando à declaração de nulidade de acórdão do TCU proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. 023.648/2007-5, o qual deu origem à CDA n. 20129444304655-34, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Convênio firmado entre a FUNASA e o Município de Cândido Godói/RS no quadriênio 1997/2000, período em que o autor foi prefeito daquela cidade. 2. O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 899 da repercussão geral, ao entendimento de que a Corte de Contas determinou que o demandante devolvesse os valores recebidos em função do convênio firmado com o Ministério da Saúde, de tal sorte que não existirá uma ação autônoma de ressarcimento embasada em acórdão do Tribunal de Contas, já que esse ressarcimento é buscado através da execução de tais créditos (Vol. 146, fl. 2). Aduziu que no caso concreto não ocorreu a prescrição, mas sim a decadência do direito do autor, cujo prazo começou “a contar a partir do trânsito em julgado administrativo da decisão por meio da qual o Tribunal de Contas "condena" o agente público, imputando-lhe débito de alguma natureza”. 3. No julgamento do RE 636.886-RG, Tema 899, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 4. O referido precedente paradigma tratava da prescritibilidade (ou não) da execução de título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do TCU firmado em Tomada de Contas Especial em que se imputou débito ao particular. No presente processo, de forma idêntica, a execução baseia-se em título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCU proferida nos autos da Tomada de Contas Especial n. TC 023.648/2007-5, que transitou em julgado em 30/11/2010. Logo, o presente caso amolda-se ao Tema 899 da repercussão geral. 5. O art. 1º-A, da Lei 9.873/1999, que regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe que: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal n. 5003038-58.2012.4.04.7115 foi ajuizada em face do recorrente em 30/10/2012 (Vol. 85, fl. 2) - dentro, portanto, do prazo prescricional. 6. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelo acórdão recorrido acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação anulatória em face do acórdão do TCU, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.393.329/RS-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/10/2022).



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo. Pedido de suspensão da sanção administrativa. Alegada prescrição intercorrente. Análise da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1416970-agRED, Rel. Min. Luis Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2023)



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.511.234/RS e ARE nº 1.452.448/RJ, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/09/2024 e 31/10/2023, respectivamente; RE nº 1.476.886/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/02/2024; e RE nº 1.412.094/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/03/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente